Tribunal: TJSP
Processo: 0125620-76.2010.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, em juízo de adequação, modificou o julgado anterior (aplicando o Tema 905 do STJ), pois no cálculo do débito a parte credora havia incluído juros de 12% ao ano. Fato que justifica sua responsabilidade pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência nos embargos à execução. Valor já fixado na sentença. Embargos acolhidos.